Tribunal: TJDFT
Processo: 0736579-96.2021.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-10-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0736579-96.2021.8.07.0001 RECORRENTE: LISOMAR PEREIRA NUNES RECORRIDO: RAUL SABOIA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. SUSPENSÃO DO PROCESSO INDEVIDA. PRELIMINARES. ÔNUS DA PROVA. DISTRIBUIÇÃO. REGRA GERAL. DECISÃO SANEADORA. VÍCIO. AUSÊNCIA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. INÉPCIA DA INICIAL. REJEIÇÃO. LEGITIMIDADE DAS PARTES. DESPESAS DE MANUTEÇÃO DE ESTRUTURA DE ESCRITÓRIOS DE ADVOCACIA. CONTRATO VERBAL. DESPESAS ORDINÁRIAS. RATEIO DEVIDO. DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS E DE MELHORIA. EXCLUSÃO. SENTENÇA MODIFICADA. 1. A pendência de decisão definitiva quanto à existência de honorários advocatícios em favor do ora Apelante não configura, por si só, prejudicial externa capaz de fundamentar a suspensão da presente Ação de Cobrança referente a despesas do escritório de advocacia, pois se tratam de feitos autônomos e independentes. 2. A decisão saneadora que deixa de mencionar sobre a aplicação da regra geral da distribuição do ônus da prova não padece de qualquer vício, pois a lei assim já a prevê no art. 373 do CPC/15, somente se fazendo necessário manifestação expressa do juízo no caso de se atribuir o ônus da prova de modo diverso. 3. Comprovado que a sentença estipulou os parâmetros para liquidação de sentença, não há falar em nulidade dela por negativa de prestação jurisdicional. 4. Os documentos indispensáveis à propositura da ação são aqueles relacionados à admissibilidade da petição inicial, tendo a Autora apresentado diversos comprovantes de despesas dos quais busca ressarcimento, demonstrando a existência da relação jurídica alegada. Além disso, a inicial reúne os elementos necessários ao processamento da ação e não incorre nas hipóteses elencadas no art. 330, § 1o, do CPC/15, o que enseja a rejeição da preliminar de inépcia. 5. No que tange à legitimidade, que se traduz na pertinência subjetiva da ação, da causa petendi é necessário extrair o vínculo jurídico-material entre as partes. No caso concreto, sendo incontroversa a parceria existente entre elas e que ambos os escritórios funcionavam no mesmo local, e considerando a existência de contrato verbal entre as partes para divisão das despesas, do qual não é possível definir se as tratativas foram feitas em nome próprio ou enquanto representante da pessoa jurídica, deve ser reconhecida a legitimidade ativa da pessoa jurídica. 6. A legitimidade passiva também deve ser reconhecida, pois ao Réu caberá arcar com os efeitos da eventual procedência do pedido formulado, tanto como pessoa física como enquanto representante de sociedade unipessoal de advocacia, em que a responsabilidade do titular é ilimitada, conforme previsto no artigo 17 da Lei no 8.906/1994 (Estatuto da OAB). Nessa hipótese os patrimônios da sociedade e de seu titular se confundem, pois não há separação entre eles, incidindo a responsabilidade solidária e ilimitada do empresário individual, nos termos dos artigos 966 a 968 do Código Civil. 7. As provas constituídas nos autos demonstram que o Réu sempre foi "sócio de despesa" junto com outros advogados, devendo pagar as despesas ordinárias efetivamente comprovadas nos autos, de forma rateada e igualitária, após a dedução da receita proveniente do valor fixo pago pelos sublocatários, com exclusão daquelas adimplidas pelo Réu no período. 8. Indevido o rateio das despesas extraordinárias e de melhorias sem prévia autorização, em especial as relativas ao mobiliário das salas e à Societatis. 9. Apelação conhecida e parcialmente provida. Preliminares rejeitadas. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos do CPC: a) artigos 489 e 1.022, sustentando que a turma julgadora, embora instada a fazê-lo por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 313, inciso V, alínea “a”, pugnando para que seja deferido o pedido de suspensão do processo, ante a existência de conexão prejudicial com outra ação em trâmite, cujo desfecho pode influenciar o presente caso; c) artigo 435, aduzindo que a juntada de documentos em momento extemporâneo, sem a devida justificativa, não deve ser admitida, e sua consideração no julgamento configura erro de procedimento; d) artigo 320, afirmando que a petição inicial foi apresentada sem o contrato social atualizado da parte autora, um documento indispensável para verificar sua legitimidade ativa; e) artigos 373 e 357, inciso III, insurgindo-se contra a distribuição do ônus da prova. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não merece seguir quanto à alegada contrariedade aos artigos 489 e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste a alegada violação dos arts. 489 e 1.022 do Código de Processo Civil, pois a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida, consoante se depreende da análise do acórdão recorrido. O Tribunal de origem apreciou fundamentadamente a controvérsia, não padecendo o julgado de nenhum erro, omissão, contradição ou obscuridade. Destaca-se que julgamento diverso do pretendido, como neste caso, não implica ofensa aos dispositivos de lei invocados” (AgInt no REsp n. 2.030.272/PE, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 7/3/2024). Igualmente não deve prosseguir o apelo especial fundado na suposta ofensa aos artigos 313, inciso V, alínea “a”, 320, 373 e 357, inciso III, e 435, todos do CPC, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado, no sentido da inexistência de prejudicialidade externa, do desentranhamento dos autos dos documentos juntados extemporaneamente sem, contudo, alterar a conclusão do julgado, das ilegitimidades ativa e passiva com base no contrato verbal firmado entres as partes, bem como no tocante à distribuição do ônus da prova, decorreu da análise do conjunto fático-probatório dos autos, de modo que o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, o que é vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030